Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante; recurso do embargado não conhecido, por deserto; ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para condenar a ora parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.